Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. LAUDO INCONCLUSIVO. PRESCINDIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO, HARMÔNICO E CONGRUENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. DÚVIDA QUANTO À DATA DA CONCEPÇÃO. CIÊNCIA DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA. ABALO PSICOLÓGICO NO CRIME DE ESTUPRO. INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DECOTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
2. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
3. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença do filho menor de idade da vítima, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime em todos os delitos.
4. A gravidez da vítima pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como consequências do crime. Nada obstante, havendo dúvidas se a concepção é decorrente do estupro e inexistindo ciência do acusado acerca da prévia condição gestacional da vítima, cabível o decote da valoração negativa recaída sobre a referida circunstância judicial, na primeira fase do crime de estupro.
5. Incabível a valoração negativa das consequências do crime quando não demonstrado que o abalo psicológico causado a vítima de estupro ultrapassou o resultado natural previsto para o crime.
6. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em decote ou redução do quantum.
7. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.